Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-70.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico ilícito de entorpecentes majorado. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso,

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico ilícito de entorpecentes majorado. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade das drogas que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias dos Policiais Militares. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime inicial fechado único possível. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos incogitável. Ausência dos requisitos legais. Apelo improvido.